Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. PRELIMINAR, INDEFERIMENTO LIMINAR. REQUISITOS. PROPRIEDADE. LEILÃO. TERRACAP. RESISTÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
1. A ação de imissão de posse é tipicamente uma ação petitória, adotada por quem adquire a propriedade do bem por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse em razão da resistência do alienante ou de um terceiro detentor.
2. Comprovada a propriedade do bem e a resistência da parte adversa, não há que se falar em ausência dos requisitos para o ajuizamento da ação de imissão de posse.
3. Negou-se provimento à apelação.